Tribunal: TJDFT
Processo: 0700664-96.2020.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700664-96.2020.8.07.0008 RECORRENTE: WAGNER CESAR VIEIRA RECORRIDOS: ASSOCIACAO DOS MORADORES DO CONDOMINIO VILLE DE MONTAGNE - AMORVILLE, MORAES E LEAO ADVOGADOS ASSOCIADOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. INOCORRÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS DISPOSTOS NO PRÓPRIO DOCUMENTO. ART. 783 DO CPC INOBSERVÂNCIA. FORÇA EXECUTIVA. AUSÊNCIA. LEI No 8.906/1995 ESTATUTO DA OAB. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECONHECIMENTO. 1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por insuficiência de fundamentação ante a indicação satisfatória dos argumentos fáticos e jurídicos que convenceram o Juiz a indeferir a inicial e extinguir o processo. 2. De acordo com o art. 783 do CPC, o título executivo judicial precisa conter crédito líquido, certo e exigível para que possua força executiva. 3. O desatendimento dos requisitos legais no documento apresentado afasta sua força executiva e inviabiliza o cumprimento de sentença. 4. Prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de honorários de sucumbência, contado o prazo do trânsito em julgado da decisão que os fixar, nos termos do art. 25, II da Lei no 8.906/1994 do Estatuto da OAB. Embora o caso não diga respeito a uma ação de cobrança, mas sim ao cumprimento de sentença em que se pleiteia honorários advocatícios sucumbenciais, a Súmula no 150 do STF orienta que “Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 5. Prescrição reconhecida. Recurso conhecido e não provido. O recorrente postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso especial e alega que o acórdão recorrido violou o artigo 205 do Código Civil, porque é decenal a prescrição para cobrança entre advogados de honorários proporcionais aos serviços prestados. Em contrarrazões, os recorridos requerem que as futuras publicações sejam feitas em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276), bem como sejam majorados os honorários advocatícios. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade ao artigo 205 do CCB. Isso porque a tese sustentada pelo recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico e passa ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Assim, é conveniente submeter o inconformismo à apreciação da Corte Superior. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC, artigo 995, caput e parágrafo único), a sua concessão exige “a satisfação simultânea de dois requisitos, quais sejam, a verossimilhança das alegações - fumus boni iuris, consubstanciada na elevada probabilidade de êxito do recurso interposto ou da ação - e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte - periculum in mora”. (AgInt na Pet 13.209/DF, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, DJ-e de 22/6/2020). Admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, §5o, inciso III, c/c os enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que a concessão de efeito suspensivo a recurso especial só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais. Não estando amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. No tocante ao pedido de majoração dos honorários de advogado, embora prevista no artigo 85 do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Determino que as futuras publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Cássius Ferreira Moraes (OAB/DF 34.276). III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015